Tribunal: TJMT
Processo: 0000467-57.2010.8.11.0030
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000467-57.2010.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONILDA ROCHA FERREIRA DA SILVA - CPF: 000.055.691-25 (APELANTE), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DOS ANJOS - CPF: 199.073.465-00 (ADVOGADO), SILVESTRE DOS REIS - CPF: 107.492.921-72 (APELANTE), SIRLENE GONCALVES SANDRA - CPF: 865.896.361-68 (APELANTE), SARTUNINA BENEDITA QUEROIS - CPF: 344.713.321-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. LIMITAÇÃO A AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DE ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança de adicional de insalubridade, reconheceu apenas o direito da autora Sirlene Gonçalves Sandra à verba pleiteada, ao fundamento de exposição habitual e permanente a agentes nocivos no exercício da função de recepcionista na Secretaria Municipal de Saúde, negando os pedidos dos demais autores.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (I) a alegada contradição do laudo pericial quanto à abrangência do adicional de insalubridade aos servidores de serviços gerais; e (II) o suposto cerceamento de defesa pelo indeferimento de novo pedido de esclarecimentos ao perito, quanto à situação funcional dos demais autores não lotados na Secretaria de Saúde.

III. Razões de decidir

3. A instrução probatória foi concentrada em ação matriz, com laudo técnico que reconheceu insalubridade apenas para atividades na Secretaria de Saúde, onde há exposição comprovada a agentes biológicos.

4. O esclarecimento complementar solicitado pelo Município delimitou tecnicamente o risco apenas aos servidores dessa secretaria, o que foi acolhido pelo juízo como suficiente à formação da convicção.

5. O indeferimento do pedido de novos esclarecimentos decorre da ausência de elementos probatórios que indicassem lotação dos autores em ambiente insalubre, e do legítimo exercício do poder instrutório do magistrado, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.
6. Não configurado cerceamento de defesa, pois os autores tiveram ampla oportunidade de produzir provas, e, inclusive, renunciaram à produção de prova testemunhal em audiência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de lotação do servidor em local de risco não permite o deferimento de adicional de insalubridade, mesmo quando a função é similar à exercida por servidores beneficiários da verba. 2. O indeferimento de pedido de esclarecimento complementar ao perito, fundado em instrução já suficiente e elementos probatórios ausentes, não configura cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, XXIII; CPC, arts. 370, p.u., e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt no AREsp n. 1.989.457/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 9/5/2022; TJSP; Apelação Cível 1009522-39.2018.8.26.0152; Relator (a): Milton Carvalho; Data do Julgamento: 25/07/2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
Ronilda Rocha Ferreira da Silva, Silvestre dos Reis, Sirlene Gonçalves Sandra e Sartunina Benedita Querois,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Nobres, na Ação de Cobrança, promovida em face do Município de Nobres, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, reconhecendo apenas o direito de Sirlene Gonçalves Sandra ao adicional de insalubridade em grau médio (20%) (id. 277327356).

Irresignados, os apelantes alegam que o laudo pericial apresentado nos autos apensados (nº 0000465-87.2010.8.11.0030) indicava que os “servidores que exercem as atividades de serviços gerais fazem
jus
ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 20%”. Contudo, após pedido de esclarecimento formulado pelo Município, o perito limitou esse direito apenas aos servidores lotados na Secretaria de Saúde.

Afirma que a conclusão pericial é contraditória e obscura, o que enseja dúvida legítima sobre a abrangência do adicional, notadamente quanto aos servidores, auxiliares de serviços gerais, lotados em secretarias como a de Obras e Educação e, ainda, de Educação, porque, ainda que lotados fora da Saúde, estariam igualmente expostos a agentes insalubres, como produtos químicos de limpeza, calor excessivo, agentes biológicos e ruídos — em especial na limpeza de banheiros escolares ou atividades a céu aberto.

Defende, por isso, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, já que houve indeferimento imotivado do pedido de esclarecimento complementar da perícia, requerido com base no art. 480 do Código de Processo Civil. Em suas palavras:
“A necessidade de esclarecimentos ao perito decorria da evidente obscuridade e contradição do laudo, e não de mera insatisfação com o resultado da perícia. A ausência de tais esclarecimentos impossibilitou a compreensão da real situação fática e, por conseguinte, prejudicou o exercício do direito de defesa dos Apelantes”
.

Aduz ainda que a ausência de análise pericial completa comprometeu o contraditório e a ampla defesa, pois impossibilitou a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia.

Por isso, requer o provimento do recurso, para anular a sentença com o retorno dos autos à origem, com a finalidade do perito judicial esclarecer se os demais servidores — ainda que lotados fora da Secretaria de Saúde — também fazem
jus
ao adicional de insalubridade (id. 277327366).

O Município de Nobres contrarrazoou o recurso, rechaçando os argumentos aventados no apelo, ressaltando a litigância de má-fé dos Apelantes e a manutenção integral da sentença (id. 277327370).

O feito foi inicialmente distribuído por sorteio ao Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo. Posteriormente, o Dejaux, com base em pesquisa e análise, realizou a redistribuição por prevenção para o Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Público, que, contudo, não reconheceu a prevenção (id. 278500362).

É o que merece registro.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

O apelo tem como objeto sentença
que julgou parcialmente procedente os pedidos da ação retromencionada, interposta pelos Recorrentes.

A controvérsia gira em torno do direito ao adicional de insalubridade em favor dos autores, Recorrente, que exerceriam a função de ajudantes de serviços gerais, e a alegada ocorrência de cerceamento de defesa, consubstanciado no indeferimento do pedido de esclarecimentos ao perito judicial, cuja conclusão final teria se mostrado contraditória.

Consta que várias ações foram intentadas na Comarca de Nobres com o mesmo objetivo, motivo pelo qual a instrução processual — inclusive a realização de perícia — foi concentrada na Ação nº 0000465-87.2010.8.11.0030, sendo o respectivo laudo pericial posteriormente anexado às demais ações para subsidiá-las, inclusive à presente demanda
(id. 173459660
– Proc. nº 0000465-87.2010.8.11.0030 – e
277327357
).

A municipalidade, Recorrida, apresentou pedido de esclarecimentos complementar ao laudo pericial, o que foi devidamente atendido. Confira-se:

“[...] Pois bem Exa., os serviços gerais estão expostas aos riscos biológicos dentro da secretaria de saúde, considerando o tipo de exposição conforme anexos: 14, da NR 15, forma habitual permanente não ocasional nem intermitente, através de contato com vírus e bactérias ou outras doenças infectantes, comprovando a inexistência da entrega de EPI. [...]”
(id. 277327358
).

Diante disso, os autores, Recorrentes, formularam pedido de esclarecimentos, que restou indeferido no bojo da sentença, a qual, após a análise da documentação acostada aos autos, notadamente do laudo pericial, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] Vistos.

Trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta por
RONILDA ROCHA FERREIRA DA SILVA
e
OUTROS
em face do
MUNICÍPIO DE NOBRES/MT
, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe. [...]

Diante disso, foi determinada a realização de perícia judicial para verificar o enquadramento ou não da insalubridade às atividades exercidas pelos servidores. O expert foi categórico em especificar quais atividades eram/são exercidas em condições insalubres, com também o respectivo grau e sua porcentagem (doc. anexo): [...]

Nesse contexto, de início, observo que não há possibilidade de declarar insalubres às atividades alegadas pelos Requerentes, SILVESTRE DOS REIS, SATURINA BENEDITA QUEIROIS e RONILDA ROCHA FERREIRA DA SILVA.

Isso porque, a complementação do laudo pericial (doc. anexo) indicou que as atividades de serviços gerais que estariam expostas a riscos biológicos seriam apenas na
Secretaria Municipal de Saúde
.

Logo, considerando que os holerites juntados à inicial indicam que o Sr. Silvestre e a Sra. Saturina exerceram o cargo de “
ajudante de serviços gerais
” na Secretaria Municipal de Agricultura e na de Viação e Obras, respectivamente, não há enquadramento do referido adicional.

De igual modo, em relação a Sra. Ronilda, verifico que nos autos nº 000465-87.2010.8.11.0030, especificamente nas fls. 267/274 – id 49909481, foram juntados documentos públicos pelo Município mencionando que esta exercia o cargo de “serviços gerais”, porém, sem indicar em qual local ou secretaria estaria lotada.

Friso que durante a realização da audiência de instrução nos autos apensos nº 0000465-87.2010.8.11.0030 (no qual foi determinada a instrução processual) os patronos indicaram que não possuíam interesse na produção de prova testemunhal, se limitando apenas ao pedido de realização de perícia.

Ademais, a planilha apresentada pela parte Requerente indicando os supostos cargos e lotações foi produzido de forma unilateral e está desacompanhada de qualquer documento comprobatório.

Portanto, caberia a estes Requerentes comprovarem os fatos constitutivos de seu direito nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram.

Por outro lado, entendo que a Requerente SIRLENE GONÇALVES SANTRA faz jus ao recebimento do respectivo adicional, uma vez que os holerites anexados à inicial indicam que ela exercia o caro de “recepcionista”, enquadrando-se no grupo GHE – 09 do laudo pericial. [...]

Portanto, tendo o expert apurado que há exposição habitual e permanente a agentes nocivos, a Requerente mencionada faz jus ao adicional de insalubridade em grau médio (20%), com parcelas pretéritas a serem pagas desde admissão no serviço público
no exercício de atividade considerada insalubre
, respeitada a prescrição quinquenal, pois o laudo apenas atestou uma situação preexistente, cuja prescrição se iniciou com a violação do direito e, portanto, o pedido condenatório respeitará o prazo quinquenal contado da data do ajuizamento da demanda, nos termos do artigo 7º, inciso XXIX, do CF.[...]”

Irresignados, os apelantes pugnam, em síntese, pela
nulidade da sentença
por cerceamento de defesa, requerendo o retorno dos autos à origem para complementação da prova técnica.

A análise dos autos revela que a instrução processual foi unificada na Ação nº 0000465-87.2010.8.11.0030, em que se produziu a perícia judicial cujas conclusões foram aproveitadas na presente demanda.

O laudo pericial inicial, de fato, indicava a existência de exposição a agentes insalubres entre servidores que exerciam a função de ajudantes de serviços gerais, mas não detalhava os critérios de distinção entre secretarias, o que foi questionado pelo Município, tendo o perito especificado, com base técnica, que o risco biológico decorrente do contato com agentes infectocontagiosos se restringia aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde.

Tal manifestação não apenas esclareceu as conclusões técnicas anteriormente apresentadas, como também evidenciou a necessidade de vinculação entre o local de lotação do servidor e o risco efetivo ao qual está submetido.

A distinção entre os ambientes laborais é relevante para a caracterização da insalubridade, sobretudo porque a simples realização de atividades de limpeza, fora do contexto hospitalar ou ambulatorial, não implica necessariamente em exposição habitual e permanente a agentes biológicos, nos moldes exigidos pela norma regulamentadora aplicável.

Cumpre destacar que o Juízo
a quo
examinou detidamente os documentos acostados aos autos, inclusive os contracheques e planilhas produzidas pelos próprios autores, não identificando elementos objetivos capazes de demonstrar que os Recorrentes, com exceção da autora Sirlene Gonçalves Sandra, exerciam suas funções em ambientes insalubres nos termos técnicos exigidos.

Ademais, em audiência, os patronos das partes expressamente declinaram da produção de prova testemunhal, limitando-se a requerer a realização da perícia, o que reforça a inexistência de cerceamento de defesa.

O indeferimento de novo pedido de esclarecimentos por parte dos autores não se apresenta, neste contexto, como cerceador de defesa, mas como exercício legítimo do poder-dever do magistrado de indeferir diligências desnecessárias ou meramente protelatórias, conforme autorizado pelo art. 370, § único, do CPC.

O laudo foi suficientemente claro e fundamentado, tendo sido analisado de forma objetiva pelo julgador, que reconheceu o direito apenas quando presentes os elementos de convicção suficientes.

A propósito, cita-se julgado sobre ausência de cerceamento de defesa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO CARACTERIZADO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal a quo compreendeu que o
laudo

pericial
se encontra devidamente fundamentado, revelando-se hábil a amparar a formação da convicção do julgador, não havendo necessidade de
esclarecimentos

complementares
ou de realização de nova perícia. [...](STJ - AgInt no AREsp n. 1.989.457/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022)

LOCAÇÃO. Ação de consignação de chaves cumulada com declaratória de rescisão de contrato e inexistência de obrigação de fazer. Locação de imóvel comercial. Sentença de procedência. Apelo da ré. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Pedido de intimação do perito para prestar novos esclarecimentos. Desnecessidade. Perito que já havia prestado esclarecimentos anteriormente. [...] (TJSP; Apelação Cível 1009522-39.2018.8.26.0152; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2024; Data de Registro: 25/07/2024)

Não há falar, portanto, em nulidade da sentença, tampouco em afronta ao contraditório ou à ampla defesa, pois os autores, Recorrentes, tiveram ampla oportunidade de apresentar documentos, impugnar a prova produzida e manifestar-se ao longo da instrução.

Veja que a ausência de acolhimento de suas pretensões decorre da insuficiência de provas, não de negativa de participação no processo decisório.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, interposto por Ronilda Rocha Ferreira da Silva, Silvestre dos Reis, Sirlene Gonçalves Sandra e Sartunina Benedita Querois, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025